Tribunal: TJDFT
Processo: 0749079-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. REQUISITO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Efeito suspensivo à apelação. Nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação pressupõe a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave e de difícil reparação.

2 – Probabilidade de provimento do recurso. Ante a probabilidade de provimento do recurso de apelação, mantem-se a decisão em que lhe foi atribuído efeito suspensivo.

3 – Agravo Interno conhecido e desprovido.